Tribunal: TJDFT
Processo: 0747980-90.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0747980-90.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IVAN FELIPE DUTRA AGRAVADO: JULIANA VERANO SILVA DESPACHO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por IVAN FELIPE DUTRA contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Cível de Brasília, nos autos da Ação de Despejo n. 0711313-05.2024.8.07.0001, promovida por JULIANA VERANO SILVA em desfavor do agravante e de INSTITUTO ORGANIZACIONAL DOS FUNCIONARIOS DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL - IOF. Nos termos das r. decisões recorridas (IDs 210429254, 214063284 e 214645979 do processo originário), o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo réu INSTITUTO ORGANIZACIONAL DOS FUNCIONARIOS DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL – IOF e determinou a realização de perícia grafotécnica, a ser custeada igualmente pelas partes. No agravo de instrumento interposto, o agravante sustenta que lhe foi indeferido o benefício da gratuidade de justiça, apesar de não ter apresentado qualquer documento que infirmasse a presunção de sua hipossuficiência. Aduz que suscitou a falsidade de sua assinatura no contrato de locação firmado entre a agravada e a primeira ré, mas que o dever de provar a autenticidade do documento seria da autora, que o juntou aos autos e que, portanto, não poderia ser responsabilizado por arcar com parte dos honorários periciais. Ao final, postula a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, requer a reforma da decisão atacada para que lhe seja deferida a gratuidade de justiça e, consequentemente, seja dispensado do rateio das despesas com os honorários periciais. No caso em apreço, embora o agravante tenha requerido a concessão da gratuidade de justiça, não apresentou documentos que pudessem demonstrar a impossibilidade de arcar com o pagamento das custas e despesas do processo sem o comprometimento de seu próprio sustento ou de seus familiares. Nos termos do § 2o do artigo 99 do Código de Processo Civil, formulado o pedido de concessão da gratuidade de justiça, (O) juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. Assim, determino a intimação do agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, esclareça a atividade laborativa que exerce e apresente documentos atualizados, aptos a comprovar a hipossuficiência financeira alegada, tais como Declaração de Imposto de Renda (IRPF) dos últimos 3 (três) anos, extratos bancários, faturas de cartões de crédito, 3 (três) últimos contracheques, dentre outros, sob pena de indeferimento da gratuidade de justiça. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 11 de novembro de 2024 às 16:16:44. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora